Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012484-81.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Cláudio Birk em favor de Eduardo Henrique Schittler, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24 de junho de 2022, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ter efetuado disparos de arma de fogo que acabaram por ceifar a vida da vítima Daniely Santana da Silva Cruz, fato, esse, ocorrido quando estava em boate conhecida como “Casa Blanca” na zona rural da Comarca de Tapurah, cumprindo asseverar que a prisão preventiva do favorecido foi decretada na audiência de custódia, no AuPrFl 1000851-40.2022.8.11.0108.
Sustenta o impetrante que não há nada a ser discutido em relação a materialidade do crime; e, em relação a autoria delitiva, embora o paciente não se recorde dos fatos, “as testemunhas são unânimes em confirmar a autoria dos disparos”, todavia a ação do paciente não foi proposital, eis que ele “desconhecia o resultado, após os fatos voltou a fazenda onde reside e trabalha somente tomou conhecimento dos fatos quando foi localizado pela polícia, no momento de sua prisão”.
Aduz que não houve dolo por parte do paciente, porquanto “os disparos foram a esmo, sem direção específica, sendo a maioria disparados para o alto, o atingimento da vítima é uma fatalidade unicamente”, todavia, a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal; destacando, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma a existência da falha no processo investigatório, porquanto mesmo havendo a indicação de que os disparos foram a esmo, “não houve o acionamento da perícia para que houvesse a confirmação ou fosse contrariado. Dessa forma permanece no limbo uma indicação importante para que se comprovem as alegações postas em termo de declaração”.
Assevera que o paciente tem condições pessoais favoráveis, visto que o mesmo é primário, com bons antecedentes, ocupação lítica e endereço fixo, destacando que, por isso, seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade com a expedição do alvará de soltura em seu favor, para que responda a ação penal apenas com a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiros, os autos vieram a mim conclusos, na condição de substituto legal.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora aparentemente levou em consideração, o fato de que o paciente ter colocado em risco a ordem pública “[...] uma vez que ele teria praticado o crime por motivo fútil, em situação que pôs em perigo todos que estavam no estabelecimento comercial, o que não pode ser ignorado para aferir o risco que a sociedade corre com a liberdade plena do representado [...]”. Além disso, não se pode olvidar que o habeas corpus não é a via adequada para se discutir a existência ou não de dolo por parte do favorecido na prática da conduta que lhe foi atribuída.
Além disso, emerge destes autos que o paciente e a vítima estariam na boate “Casa Blanca”, no Município de Tapurah, quando por volta das 03h se desentenderam. Instante em que o favorecido saiu do local e passou a deflagrar disparos de arma de fogo em direção ao estabelecimento comercial, sendo que dois disparos atingiram a vítima, o que demonstra que a conduta perpetrada teria saído da normalidade foi além da normalidade do tipo penal em comento, o que, em tese, revela maior periculosidade do paciente.
Aliás, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR
[...]
Nesse passo, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime: a realização de vários disparos de arma de fogo dentro de estabelecimento comercial no qual estavam presentes várias pessoas.
Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes [...]. (STJ, HC n. 489.526/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 1/4/2019). Destacamos
Por conseguinte, como o magistrado apontou elementos que, em tese, demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública por conta da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, não há o que se falar em imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Da mesma forma, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais particularidades não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, fazendo-se, pois, imprescindíveis primeiramente: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado oimpetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal